Tribunal: TJSP
Processo: 2220343-09.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A parte autora possui direito (adquiriu pelo contrato PEX em 17.09.1996) - Reconhecimento da habilitação, devendo ser apurado o quantum debeatur de acordo com os critérios

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A parte autora possui direito (adquiriu pelo contrato PEX em 17.09.1996) - Reconhecimento da habilitação, devendo ser apurado o quantum debeatur de acordo com os critérios definidos pelo Tribunal.

- Provimento em parte do Agravo de Instrumento.

- Agravo Regimental prejudicado.